Tribunal: TJSP
Processo: 1006347-63.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Aquisição de refrigerante com corpo estranho em embalagem retornável. Produto não ingerido. Improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Alegado dano moral in re ipsa. Ausência de comprovação de ofensa a direito da personalidade. Mero dissabor que não configura dano moral indenizável. Precedentes do TJSP e STJ. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais. Aquisição de refrigerante com corpo estranho em embalagem retornável. Produto não ingerido. Improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Alegado dano moral in re ipsa. Ausência de comprovação de ofensa a direito da personalidade. Mero dissabor que não configura dano moral indenizável. Precedentes do TJSP e STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.